Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-08.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-08.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MIGUEL LINO DE JESUS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PEDIDO FORMULADO DE FORMA CONDICIONAL NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8000425-08.2020.8.05.0184, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S.A. e como embargado MIGUEL LINO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
ACOLHER
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.